Tribunal: TJSP
Processo: 1018739-68.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito – Sentença que julgou improcedente a ação em face do Hospital Dom Alvarenga e procedente em face da operadora Ameplan – Apelo da autora – Controvérsia recursal quanto à exigibilidade da cobrança efetuada pelo hospital em face da autora, e

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito – Sentença que julgou improcedente a ação em face do Hospital Dom Alvarenga e procedente em face da operadora Ameplan – Apelo da autora – Controvérsia recursal quanto à exigibilidade da cobrança efetuada pelo hospital em face da autora, e consequente dever de indenizar os danos morais decorrentes da cobrança e protesto da dívida – Serviços médico-hospitalares que foram devidamente prestados – Legalidade da cobrança por parte do nosocômio – Direito do hospital de ser remunerado pelo paciente na hipótese de negativa de cobertura pelo plano de saúde – Danos morais não configurados – Cobrança que caracteriza exercício regular do direito – Ausência de ato ilícito por parte do hospital – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.